Tribunal: TJDFT
Processo: 0740654-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que foi proferida sentença de improcedência do pedido e a agravante interpôs apelação com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em que requer o fornecimento do fármaco pretendido neste agravo (IDs 159946915 e 160891580 na origem). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46